Tribunal: TJDFT
Processo: 0746384-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746384-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE JESUS XAVIER AGRAVADO: L &amp; E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 55067564, a agravada L &amp; E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME solicita a retirada do processo da pauta virtual, sob o argumento de que a patrona tem interesse em realizar sustentação oral. Nos termos do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. A decisão interlocutória agravada versa sobre indeferimento de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada; portanto, não se refere a tutela provisória de urgência ou de evidência. Dessa forma, a considerar que a hipótese dos autos não se enquadra nas hipóteses acima elencadas, INDEFIRO o pedido formulado no ID 55067564 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual, que se inicia no dia 30/01/2024 (ID 54227958). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator